Tribunal: TJMT
Processo: 0003364-51.2008.8.11.0055
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-10
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 0003364-51.2008.8.11.0055
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA
RECORRENTE: JABIR BAES DE BRITO
RECORRIDO: JARDELINO NUNES DE ALMEIDA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 10/05/2024
E M E N T A
RECURSO INOMINADO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTA PROMISSÓRIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DEMORA NO CUMPRIMENTO DA CARTA PRECATÓRIA NÃO IMPUTÁVEL AO EXEQUENTE. PREJUDICIAL INDEFERIDA. MÉRITO. NULIDADE DO TÍTULO POR AUSÊNCIA DE OUTORGA UXÓRIA. EXIGÊNCIA NÃO APLICÁVEL AOS TÍTULOS DE CRÉDITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de execução de título extrajudicial, na qual se discute a possibilidade de ocorrência de prescrição intercorrente, o aferimento da efetividade dos requerimentos do exequente, bem como a nulidade do título de crédito em razão da inexistência de outorga uxória.
2. Para que se configure a prescrição intercorrente impõe-se que três elementos estejam presentes, vale dizer, a intimação da parte para dar andamento ao processo, a sua inércia e o transcurso do prazo prescricional previsto em Lei.
3. Não ocorre a prescrição intercorrente quando a parte se manifesta nos autos todas as vezes em que foi intimada, diligenciando para o cumprimento das ordens judiciais, como ocorreu no caso.
4. O ônus pela não devolução de carta precatória não pode ser imposto ao exequente, uma vez que incumbe a este tão somente prestar as informações corretas para fins de efetividade da diligência e realizar o pagamento das custas para seu cumprimento. No presente caso, a demora no cumprimento da carta precatória para citação do executado decorreu da falha nos mecanismos da Justiça. Prejudicial afastada.
5. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça “ Sob a vigência do Código Civil de 2002, é válido o aval prestado em notas promissórias sem a outorga conjugal, já que nesses casos se aplica a legislação especial que rege as promissórias, a qual dispensa a autorização do cônjuge”.
6. Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

0003364-51.2008.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JARDELINO NUNES DE ALMEIDA - CPF: 508.538.809-72 (RECORRENTE), FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS SANTOS - CPF: 937.874.800-72 (ADVOGADO), JABIR BAES DE BRITO - CPF: 286.676.461-72 (RECORRIDO), CAIO CESAR DE SOUZA MORENO - CPF: 651.247.741-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2024